Tribunal: STF
Processo: ARE 1339481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SASSEPE. COBERTURA PARA ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO VALOR COMINADO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Sendo a autora beneficiária do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - SASSEPE, cuja função é prestar serviços de atendimento médico-hospitalar aos seus beneficiários, que a ele aderem voluntariamente pagando contribuição mensal, sem relevância o custo econômico do tratamento domiciliar indicado.
    2. A exclusão de cobertura de assistência médico/hospitalar com fundamento de que o procedimento tem elevado custo não suportado pela disponibilidade financeira do SASSEPE, por ser excessivamente genérico, vago e impreciso, não encontra proteção jurídica no princípio da discricionariedade da Administração.
    3. As exclusões de cobertura devem ser fixadas de modo claro e prévio à adesão ao sistema pelo servidor, sob pena de a discrecionariedade prevista em Lei se transformar em arbitrariedade, com risco de ofensa ao princípio da impessoalidade.
    4. Não pode ser considerado exíguo o prazo de dez dias para providenciar o internamento domiciliar, porquanto caso concedido prazo maior restaria esvaziada a pretensão versada na lide e se estaria colocando em risco a saúde da paciente.
    5. O propósito da cominação de multa pecuniária é o de impor o cumprimento de liminar deferida, especialmente por se tratar de tratamento destinado a preservação da saúde através do custeio do atendimento domiciliar, sendo plenamente aplicável a penalidade contra o Estado. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso razoavelmente fixada.
    6. Recurso e reexame necessário improvidos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "alterando o percentual dos honorários advocatícios para 15 % (quinze por cento)".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O laudo médico de fls. 25 e 27 é claro ao assentar a necessidade da parte autora, idosa de 92 anos de idade, portadora de Mal de Alzheimer em fase avançada, apresentando infecção do trato respiratório de repetição, ter internamento domiciliar, em regime de home care, com visita médica quinzenal e serviço de enfermagem 24h, além de fisioterapia motora e respiratória domiciliar. 
    Não se olvide que, sendo a autora beneficiária do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - SASSEPE, cuja função é prestar serviços de atendimento médico-hospitalar aos seus beneficiários, que a ele aderem voluntariamente pagando contribuição mensal, sem relevância o custo econômico do tratamento domiciliar indicado ou a circunstância de não fazer parte da lista de procedimentos cobertos pelo SASSEPE. 
    Com efeito, se a patologia possui cobertura, não pode haver qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente e de sua patologia, por quem não detém técnica nem competência para fazê-lo. 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente